Tribunal: STF
Processo: Rcl 35144
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2019-12-13
Data de publicação: 2019-12-13

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PENAL. AGRAVANTE DEPUTADO ESTADUAL SOLTO POR DETERMINAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO LOCAL. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL NO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO AFIRMADO NA DECISÃO AGRAVADA. ABUSO DO DIREITO DE RECORRER. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.